Tribunal: TJMT
Processo: 1029684-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029684-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ELIOMAR MACEDO DOS SANTOS - CNPJ: 10.226.937/0001-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIOMAR MACEDO DOS SANTOS - CPF: 839.813.061-04 (AGRAVADO), APARECIDA DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 972.059.741-00 (AGRAVADO), MARCOS DANIEL DAVID DOS SANTOS - CPF: 061.990.001-61 (AGRAVADO), MATEUS DAVID DOS SANTOS - CPF: 062.675.281-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL GARANTIDO POR HIPOTECA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu, de ofício, a nulidade da penhora e dos atos processuais subsequentes, com fundamento na ausência de intimação da suposta companheira do executado, nos termos do art. 842 do CPC, em execução de título extrajudicial garantido por hipoteca.

Fato relevante. A exequente requereu a adjudicação do bem penhorado após a penhora e avaliação judicial do imóvel. A pessoa indicada como representante dos herdeiros menores, Aparecida David de Oliveira, declarou-se solteira, apresentou proposta de pagamento e não impugnou os atos de penhora ou avaliação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da suposta companheira do executado acarreta nulidade da penhora sobre imóvel garantido por hipoteca, nos termos do art. 842 do CPC, diante da inexistência de prova de união estável com regime de bens comunicável.

III. Razões de decidir

O art. 842 do CPC exige intimação do cônjuge ou companheiro apenas nos casos em que comprovada a união estável com efeitos patrimoniais.

A representante dos herdeiros declarou-se “solteira” nos autos, não se qualificou como companheira do de cujus e teve ciência inequívoca da penhora e da avaliação, tendo inclusive apresentado proposta de pagamento.

A ausência de impugnação ou de alegação de nulidade revela preclusão. O vício, se existente, seria relativo e sanável mediante intimação posterior, não havendo nulidade absoluta nem prejuízo processual.

Não houve ainda alienação judicial do bem. A eventual ausência de intimação pode ser suprida antes da adjudicação, preservando os atos regularmente praticados e a economia processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação da suposta companheira do executado não enseja nulidade da penhora sobre imóvel, quando não comprovada união estável com regime de bens comunicável. 2. O vício é sanável mediante intimação antes da adjudicação, desde que não tenha havido alienação judicial do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 842 e 841, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1025639-25.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câm. Direito Privado, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, contra decisão proferida nos autos da ação de execução n. 1000601-73.2020.8.11.0044, proposta em face do Espólio de Eliomar Macedo dos Santos, representado por seus sucessores Mateus David de Oliveira, Marcos Daniel David dos Santos, Muryllo Daniel David dos Santos e Miguel David dos Santos, estes dois últimos representados por sua genitora, Sra. Aparecida David de Oliveira.

Infere-se que após a notícia do falecimento do devedor, com subsequente habilitação de seus herdeiros, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT reconheceu, de ofício, a nulidade dos atos processuais posteriores à penhora, sob o fundamento de ausência de intimação da companheira do executado, com base no art. 842 do CPC, determinando a renovação da intimação da referida companheira e a desconstituição dos atos subsequentes à constrição.

Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) não há comprovação de regime de bens que enseje comunicabilidade patrimonial, sendo inadequada a presunção de união estável ou comunhão patrimonial da Sra. Aparecida, que se declarou solteira nos autos; (ii) a nulidade reconhecida seria relativa, carecendo de alegação tempestiva e específica pela parte interessada, sendo incabível o reconhecimento
ex officio
(art. 278 do CPC); (iii) a decisão seria nula por violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (arts. 9o e 10 do CPC); (iv) todos os sucessores foram regularmente citados após a penhora e avaliação, sem que houvesse insurgência quanto à constrição, tampouco quanto ao valor atribuído ao bem.

Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, para restabelecer a eficácia da penhora e da avaliação já realizadas e permitir o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 312260378.

Nas contrarrazões de id. 315727381, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações encontram-se no id. 313018352.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado propôs ação de execução de título extrajudicial, com lastro em cédula de crédito bancário garantida por hipoteca, em face de Eliomar Macedo dos Santos – ME e Eliomar Macedo dos Santos, pessoa física.

A execução tramitou regularmente, com a citação do devedor e a realização de penhora a termo sobre imóvel oferecido como garantia hipotecária, seguido de avaliação judicial. Sobreveio, então, a notícia do falecimento do executado, e foram citados os herdeiros e a Sra. Aparecida David de Oliveira, que se apresentou como mãe de dois menores e representante do espólio, apresentando proposta de pagamento, sem qualquer impugnação à penhora ou avaliação.

Posteriormente, a exequente requereu a adjudicação do bem. Todavia, o juízo de origem chamou o feito à ordem e, de ofício, reconheceu a nulidade da penhora e dos atos processuais subsequentes, por ausência de intimação da companheira do executado, determinando a desconstituição de tais atos com base no art. 842 do CPC.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma: (i) que não há prova nos autos da existência de união estável com regime de bens comunicável, não sendo cabível presumir vínculo conjugal para os efeitos do art. 842 do CPC; (ii) que a suposta companheira se declarou “solteira” nos autos e não arguiu nulidade alguma, limitando-se a atuar como inventariante e proponente de acordo; (iii) que a nulidade reconhecida é relativa, sujeita à preclusão, e não poderia ser decretada de ofício; e (iv) que a desconstituição dos atos processuais viola os princípios da economia, da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

Com razão a parte agravante.

Com efeito, o art. 842 do CPC impõe, como regra, a intimação do cônjuge do executado quando a penhora recai sobre bem imóvel, a fim de assegurar a proteção da meação, notadamente nos regimes de bens comunicáveis, ressaltando-se que essa exigência se estende ao companheiro ou companheira, desde que comprovada a existência de união estável com efeitos patrimoniais.

Entretanto, no presente caso, não há qualquer prova da alegada união estável. A Sra. Aparecida David de Oliveira, embora citada como representante de herdeiros menores, não se qualificou como companheira do
de cujus
, mas sim como “solteira” em sua declaração processual. Sua conduta revela ciência inequívoca da penhora e da avaliação, tanto que apresentou proposta de pagamento do débito, sem qualquer menção à necessidade de intimação pessoal ou alegação de nulidade.

Nesse quadro, não se pode reconhecer, como fez o juízo de origem, a nulidade da penhora com base em hipótese fática não comprovada nem suscitada pela parte interessada. Trata-se de situação em que o vício, se existente, é sanável pela intimação da pessoa eventualmente afetada pelo ato constritivo, e não pela desconstituição automática dos atos válidos e eficazes.

Em outras palavras, não se justifica, no caso em exame, a decretação de nulidade dos atos constritivos regularmente praticados, pois eventual vício decorrente da ausência de intimação da companheira do executado, nos moldes do art. 842 do CPC,
é sanável mediante a simples providência de sua posterior intimação
, especialmente diante do fato de que
a constrição recaiu sobre bem imóvel ainda não submetido a ato expropriatório definitivo
.

Ressalte-se que, até o presente momento,
o pedido de adjudicação formulado pela exequente ainda não foi apreciado pelo juízo da execução
, não havendo, portanto, consumação da alienação judicial nem qualquer prejuízo irreversível.

Assim, eventual omissão quanto à ciência da companheira acerca da penhora pode ser suprida com sua
intimação prévia à adjudicação
, oportunidade em que poderá exercer plenamente o contraditório, inclusive para suscitar eventual alegação de comunicabilidade patrimonial, preservando-se, por essa via, a validade dos atos até então praticados e a própria eficiência da atividade jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu este egrégio Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONFISSÃO DE DÍVIDA) – DECISÃO QUE RECONHECE A AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS E SUAS CÔNJUGES ACERCA DA PENHORA DE BENS IMÓVEIS – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DE TAIS BENS -
ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS ART. 841, CAPUT E § 2o, E ART. 842, AMBOS DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE QUALQUER OUTRO ATO PROCESSUAL TENDENTE À EXPROPRIAÇÃO DOS BENS - GARANTIA AOS EXECUTADOS E SUAS CÕNJUGES A INTIMAÇÃO ACERCA DAS CONSTRIÇÕES – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DISCUSSÃO ACERCA DE QUALQUER MATÉRIA RELACIONADA À PENHORA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há se falar em nulidade da penhora de bens imóveis por suposto cerceamento de defesa e/ou violação ao caput e ao § 2o do art . 841 do CPC/15 se, após a constrição, não foi praticado ou ultimado nenhum outro ato processual tendente à expropriação dos bens (leilão) quando, constatado o vício, o juízo da execução determina que, tanto os executados quantos suas cônjuges sejam intimados acerca do ato constritivo, o que também afasta qualquer possível nulidade por afronta ao art. 842 do mesmo Codex.
Por outro lado, embora os executados revéis não mais possam discutir qualquer matéria relacionada à legitimidade da obrigação ou higidez do título exequendo ante a ocorrência da preclusão consumativa, certo é que, intimados do ato constritivo, poderão os devedores apresentar qualquer discussão sobre a penhora, e não apenas sobre o valor da avaliação dos imóveis penhorados.”
(TJMT, RAI 10256392520208110000 MT, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.02.2021 – negritei)

Diante do exposto, deve ser reformada a decisão agravada, afastando-se a declaração de nulidade da penhora e dos atos processuais subsequentes, preservando-se a constrição e a avaliação do bem imóvel, e determinando que, antes da apreciação do pedido de adjudicação formulado nos autos de origem, seja a Sra. Aparecida David de Oliveira intimada para, querendo, manifestar-se especificamente acerca da penhora, oportunidade em que poderá exercer plenamente o contraditório, sanando-se eventual vício formal por ausência de intimação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025